Tribunal: TJSP
Processo: 1019810-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1019810-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ANDREI SOARES TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram o reexame necessário e julgaram prejudicado o recurso voluntário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019810-18.2019.8.26.0053 - São Paulo
VOTO No 24.180/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame necessário no 1019810-18.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Andrei Soares Torres
TUTELA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE.
Ausência
de
intimação
para
apresentação de pedido principal, nos termos do artigo 308,
do Código de Processo Civil. Anulação, de ofício, de todos
os atos processuais posteriores à contestação.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO. RECURSO
VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
Trata-se de tutela antecipada em caráter
antecedente apresentada por ANDREI SOARES TORRES em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a
apresentação dos motivos de sua reprovação no concurso público
para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado
de São Paulo n. DP-1/321/18.
A r. sentença de fls. 525-529, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para “determinar que o autor
prossiga nas demais fases do concurso público em tela. Pagará a vencida
as custas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.”.
Inconformada,
apela
a
Fazenda
Pública
pleiteando a reforma do decisum (fls. 532-541). Sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019810-18.2019.8.26.0053 - São Paulo
síntese, que a exclusão do candidato se deu de maneira regular,
não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato
administrativo.
Subsidiariamente,
requer
a
redução
dos
honorários advocatícios.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso foi bem respondido (fls. 545-547).
É o breve relato.
Conforme se verifica dos autos principais, o
autor
ajuizou
tutela
antecipada
em
caráter
antecedente
requerendo, in verbis:
“a) A concessão da Tutela Antecipada em caráter
antecedente, para que a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo junte aos presentes autos NO PRAZO DE 72 HORAS
o motivo pelo qual o Requerente foi reprovado do certame.
b) Com a concessão da Tutela Antecipada em caráter
antecedente, e com a juntada dos motivos que excluíram o
autor do certame, requer o prazo de 15 dias para emendar a
inicial, requerendo que a contagem do prazo seja iniciada após
a juntada do motivo pela Requerida.”
Por
meio
da
decisão
de
fls.
79-80,
disponibilizada em 30.04.2019, foi deferida a liminar para que a
Fazenda do Estado exibisse a avaliação de investigação social que
culminou na reprovação do autor do concurso público, o que foi
cumprido às fls. 85-235.
Ato contínuo, seria o caso de aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019810-18.2019.8.26.0053 - São Paulo
artigo 308, do Código de Processo Civil, o qual prevê que
“Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo
autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos
mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não
dependendo do adiantamento de novas custas processuais”, uma vez
que o autor necessitava saber os motivos de sua desclassificação
para poder formular o pedido principal.
E, embora este fosse presumível, caracteriza-se
extra petita a sentença que, sem que houvesse pedido expresso
nesse sentido, anulou o ato administrativo de reprovação do
candidato e determinou seu retorno para o concurso público, o
que importa em sua anulação.
Igualmente, não há como deixar de reconhecer
a nulidade de todos os atos processuais posteriores à contestação,
devendo ser concedido prazo de 30 (trinta) dias para o autor
formular seu pedido principal, seguindo o feito os seus regulares
trâmites.
Isto posto, anula-se de ofício todos os atos
processuais após a contestação, acolhendo-se o reexame
necessário e julgando prejudicado o recurso voluntário apresentado.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019810-18.2019.8.26.0053 - São Paulo
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator